Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL (PRIMEIRO APELANTE). DELITO DE AMEAÇA (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS RÉUS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, este praticado duas vezes, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com a prova testemunhal e com o laudo de lesões corporais, o que comprova que o réu desferiu chutes e socos contra a ofendida e lhe ameaçou de morte.
3. Não há que se falar em absolvição por falta de provas, em relação à ameaça praticada pelo segundo recorrente, se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo depoimento de sua genitora e pelo áudio da gravação das intimidações, no sentido de que o réu ameaçou causar mal injusto a então cunhada caso ela registrasse ocorrência policial contra o corréu.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça) e do segundo réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento da pena-base e da segunda fase da dosimetria, reduzindo a reprimenda do primeiro apelante de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como diminuindo a pena do segundo apelante de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena.